Tribunal: TJDFT
Processo: 0707866-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707866-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: GLEICIGLEIA GONCALVES CORDEIRO REQUERIDO: CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A. DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ENDEREÇOS CADASTRAIS. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Ausentes pressupostos fático-legais, não há como afastar a validade da citação regularmente recebida no endereço obtido por meio de pesquisa dos sistemas conveniados. 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 3. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Gleicigleia Gonçalves Cordeiro contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que rejeitou as alegações de nulidade da citação e de ausência de título executivo, bem como acolheu parcialmente a impugnação quanto à impenhorabilidade de parte do valor bloqueado na sua conta bancária (R$ 729,17) - autos no 0719426-16.2022.8.07.0001, ID no 150338878. 2. Nas razões de ID no 44323959, a agravante, em suma, sustenta que a citação na ação de conhecimento não pode ser considerada válida, pois não mantém vínculo com os endereços em que ocorreram as diligências, além de as assinaturas constantes dos Avisos de Recebimento não lhe pertencerem. 3. Argumenta que a ausência de citação válida conduz à nulidade do título executivo judicial, pois não foi observado o devido processo legal. 4. Destaca que a quantia bloqueada em sua conta bancária tem natureza salarial e é inferior a 40 salários mínimos, sendo totalmente impenhorável. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher as nulidades apontadas e, subsidiariamente, reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça. 7. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 44363963).Deferida a gratuidade de justiça. 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 45865571), nas quais a agravada defende, preliminarmente, que não houve intimação do advogado, a despeito dos inúmeros pedidos formulados na origem (IDs no 149467150, 149467173 e 149467186 do processo originário). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” [grifado na transcrição] 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. Da ausência de intimação do advogado suscitada em contrarrazões. 13. Conforme dispõe a Instrução 8 de 12 de novembro de 2020, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, que instrui as unidades judiciais de primeiro grau a respeito do cadastramento de dados necessários nos processos eletrônicos em tramitação, “são obrigatórios os seguintes cadastramentos de partes e participantes, bem como de seus dados, quando presentes no processo: XI – advogados com pedido expresso de publicação: todos devem ser cadastrados, ainda que se trate de parceiro de expedição eletrônica, sendo vedado o cadastramento de estagiários” (Art. 2o, inciso XI). 14. Na origem, o patrono da agravada solicitou, por três vezes, que as intimações fossem direcionadas ao advogado Carlos Araúz Filho, inscrito na OAB/PR no 27.171 (ID no 149467150, 149467173 e 149467186), o que não ocorreu. 15. Contudo, mesmo diante da ausência de intimação, não houve prejuízo, pois a agravada teve ciência do ato e apresentou contrarrazões, as quais recebo como tempestivas. 16. Conheço o agravo de instrumento. Do mérito. 17. À época da análise do pedido de efeito suspensivo ativo, proferi a seguinte decisão (ID no 44363963): 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. Conforme ponderado na decisão recorrida, há documentos demonstrando que a agravante tinha vínculo com o endereço em que ocorreu a citação de ID no 131412140 (Águas Claras/DF). 10. As pesquisas nos sistemas conveniados indicaram, em mais de uma oportunidade, o endereço em que a diligência que efetivou a citação da agravante foi realizada, presumindo a sua validade (ID no 128793507, págs. 182-186). 11. Apesar de sustentar que não mantinha quaisquer vínculos com o imóvel, a agravante não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, pois deixou de apresentar provas que evidenciassem que residia em outro local quando a citação foi efetivada. 12. Bastaria, por exemplo, a juntada da cópia da fatura de energia elétrica, do consumo de água, telefone, IPTU/TLP ou qualquer outro documento que demonstrasse, de maneira idônea e cabal, que no momento da diligência (18/3/2022) realmente residia em outro local. Logo, não há pressupostos fático-legais para afastar a validade do ato judicial. 13. Do mesmo modo, a agravante não demonstrou a origem e a natureza salarial dos valores bloqueados em sua conta bancária, o que ensejou o acolhimento parcial da impugnação, apenas no que se refere à liberação do valor de R$ 729,17. 14. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 15. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 16. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 17. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 18. Mesmo que a agravante tivesse demonstrado que os valores estavam depositados em conta poupança, não haveria dúvidas em permitir a manutenção da penhora, independente da natureza da obrigação executada, pois não foi demonstrada interferência no mínimo existencial ou na dignidade da devedora. 19. Sobre o tema, confiro precedentes do STJ (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) e também deste Tribunal de Justiça (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 20. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Defiro a gratuidade de justiça à agravante para suspender a exigibilidade do preparo pelo prazo legal. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se.” 18. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e nego provimento ao recurso. 19. Confirmo a decisão agravada. 20. Registre-se que, na origem, o processo segue tramitando regularmente. DISPOSITIVO 21. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 22. Cadastre-se o advogado da agravada, Carlos Araúz Filho, para recebimento das intimações (item b, ID no 45865571, pág. 13 destes autos e IDs no 149467150, 149467173 e 149467186 dos autos originários). 23. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO